Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. DESPROPORCIONALIDADE. ART. 85, §§ 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ.
1. Verificado que o valor atribuído à causa é elevado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabildiade, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. Cosiderando as particularidades do caso, especialemente a duração da demanda, o trabalho realizado pelo advogado e a baixa complexidade da causa, que sequer demandou dilação probatória, a fixação dos honorários sobre o valor da causa acarretará enriquecimento sem causa.
3. Ao exercer o juízo de equidade, deve o julgador arbitrar honorários sucumbenciais em valor suficiente para remunerar o trabalho advogado.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.